Tribunal: TJDFT
Processo: 0724177-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724177-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BOSCO DE ARAUJO AGRAVADO: LUIZ JACOB ALVES DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO BOSCO DE ARAÚJO em face de LUIZ JACOB ALVES DO NASCIMENTO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em Ação de Despejo (n. 0712653-29.2025.8.07.0007), indeferiu a tutela de urgência. No ID 72984265 indeferi a antecipação da tutela recursal. Sem contrarrazões (ID 74311238). Em consulta aos autos de origem, verifico que foi proferida sentença (ID 244447423) homologando a desistência da ação por parte do autor: JOAO BOSCO DE ARAUJO promoveu ação de despejo em desfavor d LUIZ JACOB ALVES DO NASCIMENTO, em que a parte autora postulou a desistência do feito, nos termos da petição de ID 243088550. A parte ré compareceu espontaneamente ao ID 242238266. Oportuno ressaltar que, apesar do comparecimento espontâneo, a parte ré não apresentou contestação e confirmou ao ID 243625030 que fez acordo extrajudicial com o autor. Dessa forma, pode a parte autora desistir da ação sem o consentimento do réu, nos termos do §4o, do art. 485, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, a fim de que produza os seus jurídicos e legais efeitos, a desistência formulada pela parte autora e, de consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas, se houver, pela parte autora, nos termos do art. 90 do NCPC. Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. É o relatório. DECIDO. Diante da sentença prolatada nos autos de origem que homologou pedido de desistência da ação, verifica-se que a decisão agravada perde o objeto, visto que a partir daí surge o direito da parte em interpor recurso de apelação. Portanto, tal fato ocasiona a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, uma vez que não mais prevalece a decisão recorrida. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta 3a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. 1. A decisão final prolatada no cumprimento de sentença, que extingue o processo por ausência de interesse processual, prejudica o julgamento do agravo de instrumento que versa sobre excesso de execução, bem como sobre os honorários sucumbenciais decorrentes do excesso alegado. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior a ela, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1781537, 07192492120238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos). Diante disso, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento é medida que se impõe, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inciso XIII, do RITJDFT. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2025 12:08:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador